Tribunal: CARF
Processo: 18220.726219/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726219/2020-65
ACÓRDÃO
1301-007.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 19/08/2015
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANCELAMENTO.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema
736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada
em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 62, § 1o, II,
“b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.007, de 12 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 18220.726220/2020-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros(Presidente).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726219/2020-65
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Auto de Infração de multa isolada sobre o débito não compensado.
O presente processo de notificação de lançamento lavrada para exigir multa, na
forma do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, no valor de R$ 111.426,11.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ09 julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo. A decisão que
julgou a impugnação tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 19/08/2015
PENALIDADE. MULTA
ISOLADA. DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
TIPICIDADE.
INTENÇÃO.
CONTENCIOSO.
ESGOTAMENTO.
INEXIGIBILIDADE.
O indeferimento de pedido de ressarcimento e a não homologação de
compensação, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), sujeita a contribuinte à multa regulamentar isolada, nos termos da
lei tributária específica, independente da intenção do infrator, bem com da prévia
conclusão de contencioso administrativo referente ao crédito não reconhecido
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/08/2015
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Na ausência manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III, da Lei
10.522/2002, quanto aos efeitos do reconhecimento de repercussão geral pelo
STF, quanto à tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, deve
prosseguir normalmente a resolução do contencioso administrativo correspondente.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÕES DE CONTRARIEDADE À LEI
MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726219/2020-65
3
Não cabe ao Estado-Auditor proferir, ainda que de forma indireta, declaração
incidental de inconstitucionalidade (Súmula Vinculante no10 do STF e da Súmula
CARF no 02).
Em Recurso Voluntário, a Recorrente informa que a multa isolada tem origem na
suposta inexistência de crédito informado em DCOMP(s), objeto deste processo; que a exigência
da multa isolada ofende o direito fundamental de petição, previsto no art. 5o, XXXIV, da
Constituição Federal; que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é inconstitucional, conforme
ADI no 4905, que considerou que o dispositivo fere o direito de petição; que a multa afronta os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da boa-fé; que a multa é confiscatória; que
inexiste ato ilícito; que não é possível a incidência de juros antes do trânsito em julgado. Requer
em preliminar o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI no 4905, no mérito o
cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 07.05.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 73). Assim, o Recurso
Voluntário juntado aos autos em 04.06.2021, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 75), é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Mérito
O litígio versa sobre multa isolada, contra a qual a Recorrente alega haver ofensa
ao direito fundamental de petição, previsto no art. 5o, XXXIV, da Constituição
Federal; que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é inconstitucional,
conforme ADI no 4905, que considerou que o dispositivo fere o direito de petição.
Por fim, sobre esse ponto, com base na existência da referida ADI, requereu o
sobrestamento do processo.
A exigência centra-se no argumento de ser inaplicável o no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.905 e RE no
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726219/2020-65
4
796.939 (Tema 736), sob a sistemática de repercussão geral, declarou ser
inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
De fato, o Pleno do STF, em sessão de 20.03.2023, julgou o RE no 796.939/RS
(Tema 736), cuja conclusão foi pela inconstitucionalidade do já revogado § 15, e o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa do referido
Acórdão:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO
COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada
pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
De fato, deve ser afastada a aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao
lançamento no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for
efetuada a partir de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
Em consulta ao site do STF, verifica que a referida decisão transitou em julgado
em 20.06.2023, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento, nos termos
do art. 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Diante do fato superveniente, decisão pelo Pleno do STF declarando ser
inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada
pelo art. 62 da Lei 12.249/2010, base legal da exigência, impõe-se o cancelamento
da exigência.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.009 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726219/2020-65
5
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Original